Tribunal: TJBA
Processo: 0000820-17.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000820-17.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: DINA DE CASSIA CAIRES DE MORAES LUCENA e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Município de Encruzilhada. Verbas salariais e décimo terceiro salário. Ônus da prova do pagamento. Dialeticidade recursal. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais, condenando o ente público ao pagamento dos salários de novembro e dezembro de 2012 e das verbas relativas ao décimo terceiro salário, diante da ausência de comprovação do adimplemento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se compete ao Município o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais e da gratificação natalina pleiteadas e se a sua inércia probatória autoriza a manutenção da condenação.

III. Razões de decidir

3. Embora as razões recursais sejam tecnicamente frágeis e reproduzam, em grande parte, argumentos já afastados na sentença, é possível extrair do recurso a intenção de reforma do julgado, o que autoriza o seu conhecimento, em prestígio à primazia do julgamento do mérito e ao duplo grau de jurisdição.
4. O pagamento constitui fato extintivo do direito do autor, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC, incumbindo ao réu o ônus de comprovar o adimplemento das verbas reclamadas.
5. A Administração Pública detém a guarda exclusiva dos documentos comprobatórios da remuneração de seus servidores, sendo inviável exigir dos autores a prova de fato negativo consistente no não recebimento dos valores.
6. O Município, mesmo após determinação judicial, deixou de apresentar fichas financeiras ou comprovantes de pagamento, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.
7. Dificuldades financeiras ou mudança de gestão não afastam a obrigação constitucional de pagamento de verbas salariais e do décimo terceiro salário, de natureza alimentar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. O princípio da dialeticidade recursal admite interpretação mitigada quando, do contexto das razões recursais, for possível extrair a intenção de reforma da decisão recorrida.
2. Compete ao ente público empregador comprovar o pagamento de verbas salariais e do décimo terceiro salário, por se tratar de fato extintivo do direito do servidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. A ausência de apresentação das fichas financeiras ou comprovantes de pagamento autoriza a manutenção da condenação imposta ao Município.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 7º, VIII; 37, § 6º; CPC, arts. 4º, 370, 373, II, e 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 00007855720168050075; TJ-BA, Apelação nº 00007994120168050075; TJ-BA, Apelação nº 00007838720168050075.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
0000820-17.2016.8.05.0075
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA/BA
e, como apelados,
DINA DE CASSIA CAIRES DE MORAIS LUCENA E OUTROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora